Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702275-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO AGRAVADO: WELLINGTON FRANCISCO RAULINO, SISTEMA MARANHAO NORTE DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciro Nogueira Lima Filho (Id. 74866960) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de origem n° 0754496-54.2019.8.07.0016. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito